Tribunal: TJSP
Processo: 2036064-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
- Execução de título extrajudicial - Contrato de locação – Embargos à execução – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal – Inexistência de justificativa para a produção de tal prova, cuja utilidade não se vislumbra – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036064-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SULFORTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados TELMA BORGES DE
CASTRO RIBEIRO e MATHEUS OLIVEIRA NERY BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036064-77.2020.8.26.0000 -Voto no 29605
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036064-77.2020.8.26.0000
6a Vara Cível de Sorocaba (proc. no 1029303-83.2019.8.26.0602)
Agravante: Sulforte Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravados: Telma Borges de Castro Ribeiro e outro
Juíza de 1a Instância: Adriana Tayano Fanton Furukawa
Voto n° 29605.
- Execução de título extrajudicial - Contrato de locação Embargos
à execução Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a
produção de prova testemunhal Inexistência de justificativa para
a produção de tal prova, cuja utilidade não se vislumbra Agravo
não provido.
Ré em embargos à execução fundada em contrato de
locação, a agravante rebela-se contra r. decisão que indeferiu a produção de
prova testemunhal, sob o fundamento de ser suficiente a análise da prova
documental e da matéria de direito, e determinou, por fim, que os autos tornem
conclusos para sentença.
Sustenta a agravante que: a) o Juiz deve ter em mente
que, na prática, pode não ser ele quem vai julgar aquela demanda, razão pela
qual deve analisar objetivamente as provas necessárias para o deslinde da
controvérsia; b) o indeferimento da produção de determinada prova deve ser
fartamente fundamentado, porque impede a ampla defesa da parte; c) o juiz só
indeferirá a produção de prova inútil ou meramente protelatória; d) deve ser
deferida a realização da prova testemunhal; e) os executados também pediram a
realização de prova testemunhal, indicando testemunha.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança, que foi convertida em execução fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036064-77.2020.8.26.0000 -Voto no 29605
3
em dívida proveniente de contrato de locação, pretendendo o exequente receber
R$ 76.395,86 (fl. 45/46 da execução).
Citados,
os
executados
opuseram
embargos
à
execução (fl. 1/26 dos embargos à execução) e garantiram o juízo com o depósito
integral do valor da dívida (fl. 113/114 da execução).
Em 31.7.19, foi concedido efeito suspensivo aos
embargos à execução e foi determinado que as partes especificassem as provas
a produzir (fl. 294 dos embargos à execução).
A exequente apresentou impugnação aos embargos à
execução (fl. 296/305 dos embargos à execução). Os executados se
manifestaram sobre a impugnação da exequente (fl. 311/328 dos embargos à
execução).
Em 8.10.19, os executados pediram o julgamento
antecipado dos embargos, ou, caso fosse necessário, a produção de prova oral
consistente na oitiva de testemunha arrolada por eles (fl. 333/334 dos embargos
à execução). A exequente, ora agravante, por sua vez, pediu a realização de
prova oral, com oitiva de testemunhas que seriam arroladas oportunamente (fl.
335 dos embargos à execução).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada.
Pois bem.
O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir
acerca da utilidade e da necessidade da sua realização, nos termos do artigo 370
do Código de Processo Civil, e, neste caso, o indeferimento da realização da
prova testemunhal não implica ofensa à ampla defesa, já que ele considerou
suficiente ao julgamento a prova documental.
Além disso, a exequente não justificou a necessidade
da realização da prova testemunhal, não tendo, em nenhum momento informado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036064-77.2020.8.26.0000 -Voto no 29605
4
o que pretendia com ela demonstrar, limitando-se a alegar apenas que houve
violação à ampla defesa.
Como observou a própria agravante, não se admite
prova inútil nem protelatória, de modo que a por ela pleiteada tem de ter objetivo,
que, contudo, não foi esclarecido, não se depreendendo, em razão do que foi
alegado nos embargos, a necessidade da produção de prova oral por nenhuma
das partes.
Não houve, por fim, infração aos incisos LIV e LV do
art. 5o da Constituição Federal, porque o princípio do devido processo legal não
implica concessão da produção de todas as provas, inclusive das
desnecessárias, tanto assim que o Código de Processo Civil, que concretiza
aquele princípio, prevê a possibilidade de indeferimento de provas inúteis.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora